Tribunal: TJDFT
Processo: 0743553-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIRETIO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. INTEMPESTIVIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. NOSOCÔMIO PARTICULAR. INTERESSE NA DISCUSSÃO DOS VALORES PAGOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de habilitação dos herdeiros fora apresentado dias após o transcurso do prazo, contudo, em análise aos documentos, não se faz necessária dilação probatória e acolher a insurgência do Distrito Federal apenas em razão do prazo, configuraria excesso de formalismo, uma vez que não houve prejuízo a nenhuma das partes. Deferida a habilitação, rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. No caso em análise, discute-se a obrigação do Distrito Federal em fornecer leito de Unidade de Terapia Intensiva à autora.
2.1. O pedido inicial foi no sentido de obrigar o Distrito Federal em fornecer leito de UTI seja em hospital público ou custear a internação em hospital particular. A autora fora internada em nosocômio particular, vindo a falecer.
3. Apesar do direito da internação ser personalíssimo, permanece o interesse dos herdeiros em ter confirmada a tutela para garantir a obrigação do Distrito Federal em custear os valores despendidos no nosocômio particular, não sendo possível a extinção do feito sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.